Tribunal: TJMT
Processo: 1038975-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038975-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRIS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 331.330.509-15 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA.

COBRANÇA DO CONSUMO MÍNIMO. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 323, INCISO I DA RESOLUÇÃO N.1.000/2021 DA ANEEL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Se não houve leitura nos meses de 04 a 06/2023, o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

Se houve faturamento a menor ou ausência de faturamento em ciclos anteriores, a concessionaria de energia elétrica, após proceder com a leitura real, poderá realizar a cobrança dos valores efetivamente consumidos, sendo limitada a recuperação aos últimos 3 ciclos de faturamento, nos termos do disposto no inciso I do artigo 323 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

Restando demonstrada a legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços prestados, incabível indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038975-88.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Iris Vieira dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva, modificada após acolhimento dos Embargos de Declaração:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos,

Confirmo
a liminar deferida no Id 124951328;

julgo procedente
o pedido para determinar a Reclamada que proceda com o cancelamento da fatura no valor de R$ 1.092,42 (hum mil, noventa e dois reais e quarenta e dois centavos) e refaturar pela média de consumo nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal (art. 115 da Resolução Normativa nº 414), da fatura referente ao mês de julho/2023, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo procedente
o pedido para condenar a reclamada na reparação por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação
;
”.

O Reclamante ingressou com a presente ação alegando, em síntese, que recebeu duas cobranças indevidas, acima de sua média de consumo, referentes ao mês de 07/2023, sendo a primeira com vencimento em 02/08/2023, no valor de R$ 2.599,69 – 2.231,00kWh e a segunda com vencimento em 09/08/2023, no valor de R$ 1.092,42 – 1.801,00kWh. Aduz que tentou resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Ao final, pugnou pelo cancelamento das faturas e indenização por dano moral. Em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

A Reclamada, ora Recorrente, em sua defesa, sustenta que nos meses de 04 a 06/2023 não houve cobrança de faturamento e que, em 20/07/2023, a equipe de prepostos foi a campo para coleta da leitura
in loco
, e realizou a leitura do consumo registrado no medidor. Por isso, no mês de 07/2023 foi realizado o acerto de leitura, com a finalidade de recuperar o consumo não registrado nos meses anteriores, em que a cobrança se deu pela taxa mínima e não pela real quantidade de energia apontada no equipamento.

Explica que houve a elaboração da fatura no valor de R$ 2.599,69, com vencimento em 02/08/2023. Contudo, administrativamente, houve a revisão de tal fatura, sendo parcelado o valor cobrado a título de acerto de leitura, com o consequente cancelamento da fatura de R$ 2.599,69, e a elaboração da fatura menor, no valor de R$ 1.092,42. Deste modo, o procedimento adotado esta de acordo com a Resolução da ANEEL 1.000/2021.

Argumenta a inexistência e impertinência da condenação em dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Da análise do histórico da unidade consumidora do Reclamante, verifico que nos meses de 04, 05 e 06/2023 não houve leitura, sendo o consumo cobrado nas faturas de 04 e 06/2023 apenas o consumo mínimo, e não foi gerada fatura em 05/2023, conforme se observa abaixo:

A rigor, como não houve leitura nos meses acima mencionados, a emissão de fatura de recuperação de consumo é devida, e tal procedimento esta amparado na Resolução 1.000/2021 da ANEEL, conforme artigo 323, I, §1º,
in verbis
:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

II - faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.

§ 1º No caso do inciso I do
caput
, a distribuidora deve parcelar o pagamento em número de parcelas igual ao dobro do período em que ocorreu o erro ou a ausência de faturamento, ou, por solicitação do consumidor e demais usuários, em número menor de parcelas, incluindo as parcelas nas faturas de energia elétrica subsequentes.

Assim, o procedimento adotado pela Recorrente encontra previsão regulamentar e não configura ato ilícito, desde que respeitada à normatização que prevê limite para faturas os 03 (três) últimos ciclos. No caso dos autos a recuperação ocorreu em relação aos meses de 04, 05 e 06/2023.

Havendo cobrança da taxa mínima nos meses mencionados anteriormente, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade.

Ademais, cabe esclarecer que a concessionária está cobrando a título de recuperação do consumo dos meses de 04, 05 e 06/2023, o consumo total de 1805kWh e não mais 2231kWh.

Como o consumo do mês de 07/2023 foi de 571kWh, ao subtrair o consumo a ser recuperado com o do mês de 07/2023 (1805kWh – 571kWh), chega-se a uma diferença de 1234kWh. A citada diferença de consumo foi parcelada em 6x R$ 167,33 – total de R$ 1.003,99, nas faturas seguintes; c) o consumo 426kWh foi registrado como perda (2231kWh – 1805kWh), conforme se vê no demonstrativo de cálculo juntado na defesa:

Outrossim, restando demonstrada a legalidade da cobrança, bem como a ausência de suspensão dos serviços prestados, incabível indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024